Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito a ordem. Trata-se de apelação interposta por CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL RECANTO REAL, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Na origem, o apelante ajuizou ação de execução, amparada em taxas condominiais vencidas, em desfavor de ELLEN REZENDE AMARAL. Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por litispendência aos autos n. 0706212.79.2018.8.07.0006. Em face a essa decisão, o autor interpôs apelação (ID.23420008/23420712). O recorrente apresentou acordo entre ele e ISABELA GOMES KYRILLOS com relação aos débitos cobrados nos autos e requereu o cancelamento da distribuição em razão da transação (ID. 25991625). Intimado a esclarecer o interesse de Isabela na lide, informou que ela teria adquirido o imóvel de Ellen e assumido o pagamento das taxas condominiais. Dessa forma, requereu a homologação do acordo (ID. 26224221). É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe mencionar que não é possível o cancelamento da distribuição. O artigo 290, do CPC prevê essa possibilidade apenas na hipótese de não haver o pagamento das taxas necessárias ao processamento do feito, in litteris: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” Na questão, o recorrente pagou todas as taxas necessárias, custas iniciais e preparo, portanto, não é possível o cancelamento da distribuição. No entanto, a opção cabível seria a desistência do recurso nos termos do artigo 998, do CPC. Lado outro, o processo consiste na execução de taxas condominiais entre o CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL RECANTO REAL e ELLEN REZENDE AMARAL. A aquisição do imóvel condominial e assunção das taxas respectivas por ISABELA GOMES KYRILLOS não altera a legitimidade original das partes. Essa é a interpretação literal do artigo 109, caput, do CPC, in verbis: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.” Desse modo, não é possível a homologação de acordo entre o autor e outra parte ilegítima. Ante o exposto, indefiro os pedidos de cancelamento de distribuição e de homologação do acordo. Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a desistência do recurso, nos termos do art. 998, do CPC. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105